Tribunal: TJDFT
Processo: 0713171-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713171-16.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DOS SANTOS VASCONCELOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA DOS SANTOS VASCONCELOS contra a decisão proferida pelo douto Juiz da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito ordinário movida pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. Eis o teor da decisão hostilizada (ID 16234061): Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, visto a parte autora não juntou declaração de hipossuficiência atualizada, nem comprovantes de rendimentos e despesas atualizados embora tenha sido intimada a fazê-lo por duas vezes, conforme decisões de ID’s 55275952 e 58552709. Assim, intime-se a parte autora para comprovar o pagamento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, que o benefício da gratuidade de justiça é direito assegurado àqueles com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, e a declaração de hipossuficiência tem presunção legal de veracidade. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista o prazo concedido pelo Juízo a quo para recolhimento das custas, sob pena de extinção do processo. No mérito, pede a reforma do decisum para que seja concedida a gratuidade de justiça. É o relato do essencial. Trata-se de agravo de instrumento interposto com vistas à reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por entender que não há nos autos elementos que comprovem a incapacidade da autora, ora agravante, de arcar com as despesas processuais. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A respeito do tema, a jurisprudência desta egrégia Corte é no sentido de que, para fins de concessão do benefício, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Eis ementas de acórdãos sobre o assunto recorrente neste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A declaração apresentada pela autora dá ensejo apenas à presunção juris tantum de incapacidade financeira para o pagamento das custas e despesas do processo. 2. No caso em exame, a ausência de elementos aptos a comprovar que a agravante não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência, impõe-se a manutenção da decisão do d. Magistrado de primeiro grau que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1099223, 07025295220188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/05/2018, Publicado no DJE: 29/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DEMONSTRADA. MISERABILIDADE JURÍDICA COMPROVADA. GRATUIDADE DEFERIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Demonstrado, na hipótese concreta, que a parte não mais aufere renda superior à média nacional, limitados os seus rendimentos a pouco mais de 3 (três) salários mínimos, resta caracterizada a miserabilidade jurídica, devendo ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão n.1078956, 07103149620178070001, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a agravante demonstrou que a sua única fonte de renda é decorrente de seus proventos como Professora vinculada ao Município de Chapadinha, no valor de R$ 2.887,07 (dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sete centavos), valores brutos, recebendo líquidos R$ 2.499,76 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), mediante o comprovante de ID 16234062 – pg. 76. Embora inexistam nos autos elementos aptos a comprovar as despesas fixas, tais como faturas de telefonia, conta de luz, condomínio, IPTU, IPVA, dentre outros, referidas despesas são presumidas. Nesse contexto, constata-se que os argumentos deduzidos pela recorrente são, em princípio, juridicamente plausíveis, o que, de um juízo de incipiente, próprio desta fase, mostra-se apto a justificar o deferimento da gratuidade, conforme redação do § 2o do art. 99 do CPC. Nesse sentido colha-se aresto desta Casa de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ESTUDANTE BOLSISTA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB. BOLSA COMEDIDA. CONTRIBUINTE DISPENSADA DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE BENS E RENDIMENTOS ANUAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA (CPC, ART. 99, § 3o). PERDURAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada em decorrência da simples circunstância de aparentar condição social superior à grande maioria da população brasileira, à medida que não traduz a certeza de que se trata de pessoa economicamente privilegiada, notadamente quando comprovara através de sua carteira de trabalho que se encontra desempregada (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o). 3. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar a ação que ajuizara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.1144580, 07088709420188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/12/2018, Publicado no PJe: 10/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIRMAÇÃO POR DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça vindicada pelo agravante. 2. A documentação colacionada aos autos, reafirmando a declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante, demonstra que ele, de fato, não dispõe, no momento, de condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Ademais, nos termos do artigo 99, § 4o, do CPC, "a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça". 3. Para a concessão da gratuidade de justiça não se deve adotar como critério apenas o valor bruto da remuneração percebida, merecendo-se atentar se as partes possuem disponibilidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1140414, 07149091020188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no DJE: 03/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. O Novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o Magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. Na hipótese, embora se trate de pessoa jurídica e de seu sócio, o fato de se tratar de empresa recentemente criada, cujos demonstrativos de faturamento foram juntados aos autos, mantém a presunção da Declaração de Hipossuficiência e do seu respectivo conteúdo de impossibilidade de arcar com o pagamento não apenas das custas, mas também das demais despesas processuais. 4. Consoante determina o parágrafo quarto do artigo 99 do Código de Processo Civil vigente, a contratação de advogado particular não impede a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 5. Havendo negativa na justa concessão da Gratuidade de Justiça, inviabiliza-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça. 6. Agravo conhecido e provido. (Acórdão n.1057236, 07114451220178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2017, Publicado no DJE: 06/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, vislumbra-se a possibilidade de dano, tendo em vista a determinação judicial para recolhimento da custas iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da exordial. Por tais fundamentos, defiro a liminar, para suspender os efeitos da r. decisão agravada, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao MM. Juiz e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 28 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador